Tribunal: TJMT
Processo: 1015177-27.2021.8.11.0015
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015177-27.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JANDERSON DANIEL ALBERT LIMA - CPF: 062.353.211-55 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), AUGUSTO MARTINS SOARES - CPF: 049.552.031-40 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS OLIVEIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MAYCON ZOCAL ALVES - CPF: 035.127.561-40 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO CARLOS BEBER - CPF: 773.957.519-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CAINAN FELIPE DIAS DOS SANTOS - CPF: 055.259.581-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ADENIS PASQUALETTO JUNIOR - CPF: 905.640.651-53 (VÍTIMA), LUCAS CARRILLO BEBER - CPF: 056.479.111-37 (VÍTIMA), TACTICAL FORCE COMERCIO DE FARDAS E EQUIPAMENTOS PARA POLICIAIS LTDA - CNPJ: 24.472.653/0005-65 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDADE DE JANDERSON DANIEL ALBERT LIMA EM DECORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL.

Ementa:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MENOR DE 21 ANOS. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELA METADE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PREJUDICADO.

I.
Caso em exame

Recurso de apelação criminal interposto contra sentença condenatória que fixou a pena de 1 ano de reclusão, convertida em duas penas restritivas de direitos, e pagamento de multa, pela prática do delito de receptação (art. 180,
caput
, do Código Penal). A defesa pleiteou absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a aplicação da pena mínima. A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva.

II.
Questão em discussão

2. Há questões em discussão
é
saber se o transcurso de prazo superior ao prescricional, considerando a redução pela idade do recorrente
,
à época do fato, configura prescrição da pretensão punitiva
.

III.
Razões de decidir

3. O prazo prescricional é de 4 anos para pena máxima superior a 1 ano e não superior a 2 anos, nos termos do art. 109, V, do Código Penal.

4. Em razão de o recorrente ser menor de 21 anos na data do fato, aplica-se o art. 115 do Código Penal, que reduz o prazo prescricional pela metade, fixando-o em 2 anos.

5. Constatado o transcurso de 2 anos, 2 meses e 16 dias entre o recebimento da denúncia (10/05/2022) e a publicação da sentença (26/07/2024), sem causas interruptivas ou suspensivas adicionais, a prescrição retroativa deve ser declarada.

6. A pena de multa cumulativa prescreve no mesmo prazo da pena privativa de liberdade, conforme o art. 114, II, do Código Penal.

7. Reconhecida a prescrição retroativa, a punibilidade do recorrente está extinta.

IV.
Dispositivo e tese

8. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento:

"1. Aplica-se o art. 115 do Código Penal para redução do prazo prescricional à metade em razão de a pessoa condenada ser menor de 21 anos
,
à época do fato."

"2. A prescrição retroativa da pretensão punitiva extingue a punibilidade do crime de receptação, considerando o lapso temporal superior ao prazo de 2 anos entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória."

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 107, IV; 109, V; 110, § 1º; 114, II; 115.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Criminal n. 1000507-52.2020.8.11.0036, Rel. Des.
Helio

Nishiyama
, DJE 26/08/2024.

RELATÓ
R
IO

EXMO. SR. DR. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por JANDERSON DANIEL ALBERT LIMA, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que o condenou à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, convertida em 02 (duas) penas restritivas de direitos, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa no valor unitário de 1/30 do
salário mínimo
vigente ao tempo da conduta, pela prática do delito previsto no artigo 180, “
caput”
, do Código Penal.

Em suas razões recursais, pleiteia a absolvição sob o argumento de ausência de provas suficientes para a autoria delitiva. Subsidiariamente, requer a aplicação da pena no patamar mínimo legal e os benefícios legais. Ao final,
prequestiona
a matéria legal e constitucional envolvida para fins de eventual recurso especial ou extraordinário.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso defensivo.

Na sequência, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo reconhecimento da prescrição retroativa em razão da pena aplicada, considerando-se o lapso temporal entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença.

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DR. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que
o apelante foi condenado

à

pena de
um
ano
de reclusão
, conforme sentença de
ID
243855259
, em razão da condenação por
r
eceptação
, cujo prazo prescricional é de
04
anos
, nos termos do art. 109,
V
, do Código Penal (CP).
Contudo, considerando que, na data do fato, o apelante tinha menos de 21 anos, o prazo prescricional deve ser reduzido pela metade, ou seja, para
dois
anos, conforme o art. 115 do CP.

Além disso, deve-se considerar que a prescrição da pena de multa, cumulativamente imposta, ocorre no mesmo prazo estabelecido para a prescrição da pena privativa de liberdade (art. 114, II, do CP).

Registra-se que, no presente caso, além dos marcos interruptivos da prescrição mencionados acima, não houve qualquer outro fato que interrompesse ou suspendesse a prescrição.

Diante disso, é imperativo decretar a extinção da punibilidade do apelante
,
em razão da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, pois entre a data do recebimento da denúncia (
1
0/05/2022
) e a publicação da sentença (
26/0
7
/2024
) transcorreu
2 anos, 2 meses, e 16 dias, razão pela qual se impõe o reconhecimento da prescrição retroativa.

Nesse
sentido
é o entendimento deste Tribunal de Justiça
. Vejamos
:

“(...)
Verificado o transcurso de prazo superior a 2 (dois) anos entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória transitada em julgado para a acusação, a qual fixou pena de 1 (um) ano de reclusão para o apelante, menor de 21 (vinte e um) anos à época do fato, é o caso de declarar a extinção da punibilidade do crime de corrupção de menores, em virtude da prescrição retroativa, nos termos dos artigos 107, IV c/c 109, V, 110, § 1º, e 115, todos do Código Penal.
”

(N.U 1000507-52.2020.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 20/08/2024,
publicado
no DJE 26/08/2024).

Diante do exposto, em sintonia com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
DECLARO EXTINTA a punibilidade de

JANDERSON DANIEL ALBERT LIMA
pela autoria do crime de
receptação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025